Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0728878-24.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ANTONIO ALVES SILVA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Ante a desistência manifestada (id 18894700), certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR